Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MENOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
3. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia arbitrada é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
4. Recurso conhecido e não provido.